Tribunal: TJDFT
Processo: 0737698-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737698-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ARTVESTE CONFECCOES E UNIFORMES LTDA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARTVESTE CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA. – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito movida em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, e registrada sob o no 0740631-96.2025.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência destinada a suspender a cobrança de mensalidades posteriores ao pedido de rescisão do plano de saúde empresarial e a obstar eventual negativação (ID 245731644). O decisum agravado assentou, em cognição sumária, a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, destacando, ainda, que a exigência de “aviso prévio” constaria do contrato e que a mera possibilidade de inscrição em cadastros de inadimplentes não caracterizaria urgência suficiente, deixando de designar audiência e determinando a citação da ré. Nas razões recursais (ID 75913704), a agravante sustenta, em síntese, que formulou regularmente a rescisão contratual, que os prêmios são pagos em regime de pré-pagamento e que a cobrança por “aviso prévio” de 60 dias, após a manifestação de vontade de resilir, é nula, porquanto o parágrafo único do art. 17 da RN/ANS no 195/2009 foi revogado pela RN/ANS no 455/2020, além de já ter sido reputado inválido por decisão judicial de eficácia nacional em ação civil pública. Alega risco concreto de negativação indevida com severo abalo de crédito e reflexos no fluxo de caixa de microempresa, invoca precedentes desta Corte que reconhecem a impertinência da cobrança pós-aviso de rescisão e requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão imediata da exigibilidade das mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento e a determinação para que a operadora se abstenha de promover inscrição do nome da empresa em cadastros restritivos, até o julgamento do agravo. É a síntese do necessário. Decido. O efeito suspensivo pretendido encontra disciplina nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, cabível quando demonstradas, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação; por simetria argumentativa, os vetores do art. 300 do CPC informam o juízo de cognição sumária sobre tutela de urgência em sede recursal. No que concerne à probabilidade do direito, o quadro delineado revela plausibilidade jurídica acentuada. Primeiro, porque a exigência de “aviso prévio” de 60 dias para onerar o consumidor após a manifestação unilateral de rescisão encontra-se em desalinho com a normativa vigente: a ANS, por meio da RN no 455/2020, revogou o parágrafo único do art. 17 da RN no 195/2009, afastando a obrigatoriedade de tal aviso prévio na forma então prevista; a orientação jurisprudencial local consolidou que, notificada a resilição contratual, é impertinente a cobrança de mensalidades subsequentes e ilícita a negativação fundada nesse interregno, como decidiu a 7a Turma Cível ao manter tutela de urgência que impediu a cobrança pós-cancelamento e a inclusão em cadastros restritivos (Acórdão 1996122, 0703512-07.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, DJe 20/05/2025). Segundo porque, tratando-se de planos de saúde e, em especial, de relação de consumo em que a beneficiária é microempresa, incidem os princípios protetivos do CDC (arts. 6o, 47 e 51, IV), admitindo-se a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica de pessoa jurídica quando evidenciado o desequilíbrio contratual, de sorte que cláusula que impõe ônus pós-rescisão sem contraprestação efetiva afigura-se abusiva em juízo de verossimilhança. Em terceiro lugar, porque, havendo regime de pré-pagamento, a cobrança de período futuro sem utilização, após a comunicação de rescisão, contraria a boa-fé objetiva e a função social do contrato, que repudiam a obtenção de vantagem manifestamente excessiva. No tocante ao risco de dano, este se mostra concreto e atual uma vez que a manutenção da exigibilidade de valores cuja titularidade é controvertida, com a iminência de negativação, projeta abalo de crédito, restrição a linhas de financiamento e prejuízos reputacionais típicos de difícil mensuração e reparação, com potencial de comprometer a atividade empresarial em escala desproporcional. Ressalto, ainda, a tutela é reversível, porquanto eventual improcedência do recurso permitirá o restabelecimento da cobrança com encargos legais. O fundamento da decisão agravada, o qual gravita em torno da ausência de probabilidade e perigo, não se sustenta nesta fase, diante da conjugação de normativa setorial superveniente, do controle de abusividade próprio do microssistema consumerista e da jurisprudência específica desta Corte que tem reconhecido, em casos análogos, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para tutelas que obstam a cobrança e a negativação após a notificação de resilição. Nessa ambiência, presentes os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, I, do CPC, impõe-se a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das cobranças de mensalidades relativas ao período posterior ao protocolo do pedido de rescisão do contrato de plano de saúde empresarial, determinando, ainda, que a agravada se abstenha de promover atos de cobrança constritiva e de efetuar inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes com fundamento nesses débitos até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se com urgência ao d. Juízo de origem e intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator